Tribunal: TJDFT
Processo: 0727449-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727449-71.2024.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO RODRIGO DO NASCIMENTO DA SILVA RECORRIDO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, STARK BANK S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Indeferimento da inicial. Ausência de emenda. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra indeferimento de pedido de gratuidade de justiça e extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial. 2. O apelante alegou hipossuficiência econômica, juntando documentos que comprovam sua isenção de declarar imposto de renda e extratos bancários. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da gratuidade de justiça deve ser mantido; e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito foi adequada. III. Razões de decidir 4. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse. 5. O § 3o do artigo 99 do CPC confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Não havendo elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 6. Conforme o art. 321, do CPC, se o autor não cumprir a diligência de emenda à inicial, o juiz deve indeferi-la. IV. Dispositivo 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; CPC, art. 321 e art. 485, inciso IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1689079, Des. Rel. James Eduardo Oliveira, j. 13/4/2023. O recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e VIII, 14, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927, ambos do Código Civil, 14 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a responsabilidade objetiva das partes recorridas in casu, porquanto se trata de fortuito interno, tendo sido devidamente demonstrada a “omissão da instituição na identificação de condutas atípicas e no acionamento de mecanismos de contenção de risco”. Defende ainda a inversão do ônus da prova. Ao final, pugna pela fixação de honorários advocatícios recursais e pela condenação da parte recorrida ao pagamento de custas processuais. Em contrarrazões, a parte recorrida NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. No mesmo sentido, a recorrida STARK BANK S.A requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL HIDEO NAZIMA, OAB/SP No 295.443. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido em relação à suposta afronta aos artigos 6o, incisos III e VIII, 14, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927, ambos do Código Civil, 14 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois as razões apontadas não guardam pertinência com as razões recursais e estão dissociadas do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído o óbice dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, entende o Sodalício que “É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que foi decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.734.070/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A, e as referentes à recorrida STARK BANK S.A, em nome do advogado RAFAEL HIDEO NAZIMA, OAB/SP No 295.443. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002